Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-51.2017.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001008-51.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONE DE FATIMA FUMAGALI - CPF: 036.291.511-32 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), LUIZ FUMAGALI - CPF: 310.021.370-04 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DE INCLUSÃO DO SEGURADO NA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA NA DATA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança de seguro de vida proposta pelos pais do segurado falecido, servidor público municipal, contra a ICATU Seguros S.A., visando ao recebimento da indenização securitária e compensação por danos morais. Sentença que julgou improcedente o pedido, por ausência de cobertura vigente à data do falecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se, à data do óbito do segurado, havia cobertura securitária vigente, apta a ensejar o pagamento da indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, tendo em vista que os apelantes impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à vigência contratual e ao vínculo obrigacional.
4. O contrato de seguro de vida coletivo exige, para início da cobertura individual, comunicação formal da estipulante à seguradora, condição não cumprida à época do sinistro.
5. A solicitação de inclusão do segurado ocorreu após o óbito, impedindo a retroatividade da cobertura e excluindo o risco predeterminado.
6. O aditivo contratual apresentado refere-se a apólice distinta e posterior ao óbito, sem efeito sobre a cobertura discutida.
7. A alegação de descontos em folha não foi comprovada, e mesmo que houvesse, não suprimiria a necessidade de comunicação formal da adesão à seguradora, conforme pactuado.
8. A negativa da seguradora encontra respaldo nas cláusulas contratuais e não configura ilícito que justifique reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Observado o princípio da dialeticidade quando a apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. 2. A indenização securitária é indevida quando, à data do sinistro, não havia comunicação formal da inclusão do segurado na apólice coletiva, conforme exigência contratual expressa. 3. A existência de aditivo posterior ao falecimento, vinculado a apólice diversa, não comprova vigência da cobertura pleiteada. 4. A recusa de pagamento amparada nas cláusulas do contrato de seguro não caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 757; CPC/2015, arts. 485, VI; 489, §1o, IV; e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 1000229-19.2022.8.11.0024, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 30.05.2025; TJMS, Ap. Cív. 0809622-54.2023.8.12.0002, Rel. Juiz Vitor Guibo, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONE DE FATIMA FUMAGALI
e
LUIZ FUMAGALI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de cobrança de seguro de vida n. 0001008-51.2017.8.11.0093,
ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S.A.

Na origem, os autores, na qualidade de genitores e únicos sucessores do de cujus
Vagner Fumagalli
, servidor público municipal de Feliz Natal, que exercia o cargo de agente de combate às endemias, falecido em 05/01/2014, sem deixar descendentes ou cônjuge supérstite, ajuizaram ação de cobrança de seguro de vida em grupo coletivo, instrumentalizado mediante apólice firmada entre o ente municipal empregador e a seguradora demandada, com intermediação da instituição financeira Sicredi.

Alegam que, ao postularem administrativamente o pagamento da indenização securitária, a seguradora recusou a cobertura sob a alegação de que a vigência contratual havia expirado cinco dias antes do evento morte.

Informam que, mediante procedimento cautelar de exibição de documentos previamente ajuizado, lograram êxito em comprovar que o contrato securitário jamais sofreu solução de continuidade, tendo sido, inclusive, objeto de aditamento contratual em março de 2014, em data posterior ao óbito, circunstância que evidenciaria a subsistência do vínculo obrigacional à época do sinistro, referente as apólices no 93.103.458 de seguro de vida em grupo e no 77.000.088 de seguro prestamista estabelecem capital segurado no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a cobertura de morte acidental, além de verba destinada a auxílio funeral de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Asseveram que o seguro de vida foi realizado em 2009 e renovado automaticamente, sem novos contratos. Destacam que um aditivo de contrato só é feito em contrato vigente, e não em contrato já encerrado e em março de 2014, ou seja, 3 meses após a data que supostamente o contrato não mais estava vigente, foi aditivado, alterando-se apenas a cláusula 17.1 do contrato.

Sustentam, ainda, que o falecido era vinculado ao seguro e tinha descontado de sua folha de pagamento as parcelas do seguro mensalmente.

Por fim, requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência e vigência do contrato de seguro de vida, com a consequente condenação da seguradora ao pagamento do prêmio estipulado, bem como à indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a seguradora ICATU SEGUROS S.A. alega, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, uma vez que os apelantes não teriam combatido os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a cobertura securitária não estava mais vigente quando da morte do segurado, conforme informação prestada pela própria Prefeitura Municipal de Feliz Natal.

Sustenta que somente recebeu o pedido de inclusão na apólice no dia 06/01/2014, sendo que o início de vigência do risco individual se daria em 07/01/2014, ou seja, 24 horas após o recebimento e 2 dias após o sinistro, que ocorreu em 05/01/2014.

Ao final, pleiteia pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença inalterada (Id. 201327432).

A apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 301843384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONE DE FATIMA FUMAGALI
e
LUIZ FUMAGALI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de cobrança de seguro de vida n. 0001008-51.2017.8.11.0093,
ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S.A.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
Cooperativa Sicredi
, extinguindo o feito em relação a esta parte, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, à data do falecimento, o de cujus não integrava o grupo segurado da apólice empresarial, inexistindo, portanto, risco coberto e obrigação de indenizar por parte da seguradora.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar suscitada pela seguradora apelada, em contrarrazões, quanto a impossibilidade de conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão.

No caso em apreço, verifica-se que os apelantes, ainda que de forma sucinta, impugnaram os fundamentos da sentença, especialmente ao argumentarem que o contrato de seguro estava vigente à época do sinistro, tendo sido inclusive objeto de aditamento posterior ao óbito, circunstância que, segundo entendem, evidenciaria a subsistência do vínculo contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a mera reprodução de argumentos da inicial ou contestação não implica, por si só, a inobservância do princípio da dialeticidade, desde que haja o combate direto aos fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
REJEITO
a preliminar suscitada e
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Passo a análise do mérito.

Dos autos, constata-se que
Vagner Fumagalli
foi admitido no cargo público de agente de combate às endemias em 09/10/2013, por meio da Portaria de nomeação no 272/2013 expedida pela Prefeitura Municipal de Feliz Natal, conforme documento juntado aos autos. O óbito ocorreu em
05/01/2014
, certidão de óbito acostada aos autos.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se, à época do falecimento do, ocorrido em 05/01/2014, havia cobertura securitária vigente que justifique o pagamento da indenização pleiteada pelos apelantes.

Pois bem. Conforme comunicado do setor de recursos humanos da Prefeitura datado de
06/01/2014
, a solicitação de inclusão do falecido na apólice de seguro em questão foi
encaminhada à seguradora apenas após a ocorrência do sinistro (óbito).

De acordo com as condições gerais da apólice no 93.103.458, o início da vigência do risco individual para cada segurado depende de comunicação formal da estipulante/subestipulante à seguradora, sendo que a cobertura passa a vigorar 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da referida comunicação, salvo se a solicitação de inclusão for encaminhada até o 5o (quinto) dia do mês subsequente à admissão do proponente, hipótese em que a cobertura retroagiria à data de admissão.

No caso em análise, verifica-se que a solicitação de inclusão do Sr. Vagner Fumagalli foi realizada mais de dois meses após sua admissão (que
ocorreu em 09/10/2013) e, ainda, após o óbito (ocorrido em 05/01/2014),
não havendo que se falar em retroatividade da cobertura.

O próprio comunicado do Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Feliz Natal reconhece o atraso no envio das informações referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013 (Id. 123213762 – pág. 14), o que evidencia a
ausência de comunicação tempestiva à seguradora.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que, à data do falecimento, o de cujus não integrava formalmente o grupo segurado da apólice empresarial, uma vez que sua inclusão não havia sido comunicada à seguradora, conforme exigido pelas condições gerais do contrato.

Os apelantes argumentam que o seguro estava vigente e jamais foi cessado, tendo sido inclusive aditivado em março de 2014, conforme documento juntado aos autos.

Contudo, é importante esclarecer que o aditivo mencionado refere-se ao Contrato de Seguro Prestamista – Cheque Especial – Apólice no 77.000.088, e não à apólice de seguro de vida em grupo no 93.103.458, objeto da presente demanda.

Além disso, o aditivo em questão apenas conferiu nova redação ao item 17.1 da Cláusula 17 - Beneficiário, não tendo o condão de alterar as regras relativas ao início de vigência do risco individual para cada segurado.

Quanto à alegação de que o falecido tinha descontado de sua folha de pagamento as parcelas do seguro mensalmente, não há nos autos comprovação inequívoca de que tais descontos se referiam especificamente ao seguro objeto da presente demanda.

Ademais, ainda que houvesse tais descontos, isso não supriria a exigência contratual de comunicação formal à seguradora para inclusão do segurado na apólice.

Isso porque, o óbito ocorreu em 05/01/2014 (Id. 59241202 – Pág. 02). Contudo, conforme documentos acostados aos autos, especialmente o comunicado do setor de recursos humanos da Prefeitura datado de 06/01/2014 (Id. 123213762 – Págs. 14/15), a solicitação de inclusão do falecido na apólice de seguro em questão foi encaminhada à seguradora apenas após a ocorrência do sinistro (óbito).

É importante ressaltar que, nos contratos de seguro, a delimitação do risco é elemento essencial, sendo fundamental a observância das condições estabelecidas para o início da cobertura.

Nesse sentido, o artigo 757 do Código Civil estabelece que:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

No caso em tela, não tendo sido comunicada à seguradora a inclusão do Sr. Vagner Fumagalli na apólice antes da ocorrência do sinistro, não se pode considerar que havia risco predeterminado a ser coberto, elemento essencial do contrato de seguro.

Nesse contexto a indenização securitária não é devida quando o sinistro ocorre fora do período de vigência do contrato ou quando não foram cumpridas as condições estabelecidas para o início da cobertura.

Vejamos os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
. RELAÇÃO COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CANCELAMENTO DA APÓLICE ANTES DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por herdeiros de cooperado falecido, com pedido de pagamento de capital segurado e indenização por danos morais, fundado em seguro de vida coletivo contratado pela cooperativa COOPERVALE junto à seguradora Tokio Marine, cuja cobertura teria sido negada por ausência de vínculo ativo na data do óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o falecido mantinha vínculo jurídico que ensejasse a manutenção da cobertura securitária, mesmo após seu afastamento por doença grave, e (ii) se a negativa da indenização securitária e do auxílio-funeral caracteriza conduta ilícita geradora de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação entre o falecido e a cooperativa era de natureza associativa, nos termos da L. 5.764/1971, afastando-se a configuração de vínculo empregatício e, por consequência, a aplicação de normas celetistas quanto à estabilidade ou manutenção automática de benefícios securitários.

4. A Justiça do Trabalho da 23a Região, em decisão transitada em julgado, já reconheceu a inexistência de vínculo de emprego e a validade da adesão à cooperativa como cooperado, sem fraude.

5. A apólice de seguro coletivo, contratada pela cooperativa, teve vigência encerrada em 31/08/2018, sendo cancelada após cessação do pagamento das mensalidades pelo cooperado afastado desde 19/08/2018.

6. O sinistro ocorreu em 02/03/2019, ou seja, em data posterior ao encerramento da vigência da apólice, circunstância que afasta a cobertura securitária e exclui a responsabilidade da cooperativa e da seguradora.

7. A recusa da indenização encontra amparo contratual e não configura ilícito, sendo indevida a reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários (15%). Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento: “1. A cobertura de seguro de vida coletivo vinculada a cooperativa pressupõe vínculo associativo ativo no momento do sinistro. 2. Extinta a apólice e encerrado o vínculo, é legítima a recusa ao pagamento da indenização, não configurando conduta ilícita a ensejar reparação por dano moral.”

(N.U 1000229-19.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – OFENSA A DIALETICIDADE – AFASTADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RECURSO DA AUTORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE, A RIGOR, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
EM RAZÃO DE O SINISTRO NÃO TER OCORRIDO EM ÉPOCA EM QUE ESTAVA EM VIGOR À APÓLICE DE SEGURO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
Demonstrado nos autos que o sinistro ocorreu em época em que não existia contrato de seguro entre as partes,
mantém-se a sentença que não acolheu a pretensão autoral. Entretanto, o caso não é de extinção do processo por ilegitimidade passiva ad causam,
mas de improcedência do pedido autoral por não ter a parte ré a obrigação de prestar indenização securitária (questão de mérito), obrigação inexistente em razão de ter o sinistro ocorrido em época anterior aquela constante na apólice de seguro.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08096225420238120002 Dourados, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 26/06/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024). (grifo nosso)

Registro, ainda, que não há dúvidas de que a relação estabelecida entre as partes é de cunho consumerista, todavia, não escapa a compreensão de que as regras sediadas no
Código de Defesa do Consumidor
, que impõe a interpretação mais favorável ao hipossuficiente, não tem o condão de estender a cobertura securitária por tempo superior àquele estipulado no próprio contrato, especialmente diante das avenças que devem ser interpretadas restritivamente, uma vez que a complexidade do sistema securitário não admite impor à seguradora obrigação de pagar indenização por sinistro ocorrido fora do prazo contratual legitimamente estipulado.

Não se admite, portanto, ampliação do tempo de vigência por meio de mera interpretação favorável ao hipossuficiente, sob pena de se admitir desarmonia penosa à estruturação das empresas seguradoras.

Portanto, se na data do falecimento, o de cujus não integrava o grupo segurado da apólice empresarial, inexistindo risco coberto e obrigação de indenizar por parte da seguradora, nos termos do artigo 757 do Código Civil e das condições contratuais pactuadas.

Por conseguinte, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a negativa ao pagamento da indenização pleiteada foi legítima, o que impõe a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos apelantes, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025